Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO PJE. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O recurso é tempestivo. 1.1. A recorrente está cadastrada como empresa parceira do TJDFT, de modo que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJE substitui qualquer outro meio de publicação oficial, de modo que o início do prazo recursal ocorreu com o registro da ciência da decisão no sistema do PJE, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 5o da Portaria PG n. 160/2017 do TJDFT. Neste sentido, julgado do TJDFT: Acórdão 1837355.
2. Não deve ser acolhida a alegação de nulidade da citação, pois a recorrente não comprovou a alegada falha no sistema e consta da aba de expediente do PJE que houve expedição eletrônica do mandado de citação e intimação da audiência de conciliação, com registro da ciência.
3. O reconhecimento da coisa julgada exige a existência de tríplice identidade entre as demandas: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Na hipótese em análise, o processo anterior não possui as mesmas partes, de modo que não houve repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado. 3.1. Além disso, não foram julgados procedentes os pedidos autorais, na demanda transitada em julgado sob o fundamento de que o conjunto probatório evidenciava que o direito, se existente, pertenceria à ora recorrida.
4. Em grau recursal, as matérias que podem ser impugnadas se limitam àquelas aventadas ou que deveriam ter sido aventadas na sentença. A exceção, por sua vez, fica por conta das matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício e em qualquer grau de jurisdição. É, assim, inadmissível que a ré, após sentença, inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal. Deveria ter apresentado suas alegações e documentos em contestação, impugnando especificamente os fatos narrados em inicial
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parta conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.